Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-19.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 65532055).
3. Consta dos autos que o autor, zelador no Condomínio Parque Riacho 22, realizava a limpeza do bloco quando o filho dos requeridos saiu do apartamento, que estava em reforma, fazendo sujeira. Diante disso, se dirigir ao apartamento dos requeridos e solicitou que tomassem providências para não sujar os andares, oportunidade em que posicionou um pano molhado na frente da porta. O autor afirmou que a partir desse momento passou a ser ofendido e quando já se encontrava no térreo, foi agredido fisicamente pelas partes. Foi registrada ocorrência, o que gerou o processo 0701958-20.2024.8.07.0017, arquivado por ausência de justa causa.
4. Em suas razões recursais, os requeridos sustentam que os vídeos constantes dos autos mostram claramente que as agressões físicas foram iniciadas pelo recorrido e que as testemunhas não presenciaram toda a confusão. Alegaram que, ao analisar os vídeos, a Promotoria de Justiça determinou o arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa. Afirmaram que houve agressões mútuas, o que não configura o direito à reparação por danos morais. Subsidiariamente, pedem a redução do valor arbitrado.
5. Não há como afastar a responsabilidade civil dos recorrentes pelo evento danoso sofrido pelo recorrido em razão do arquivamento de inquérito policial que apurava as agressões noticiadas, uma vez que as instâncias cível e criminal são independentes (art. 935 do Código Civil). Ainda, as alegações do autor só poderiam ser afastadas se houvesse prova nos autos em sentido contrário, o que não é o caso em questão. Ademais, como bem observou o Juízo de primeiro grau, a análise do conjunto probatório permite afirmar que os recorrentes deram início às agressões sofridas pelo recorrido. Como bem observado pelo juízo sentenciante "há de se pontuar, por meio das provas testemunhais, que as partes requeridas agiram de maneira desrespeitosa com o autor, em razão da função que exercia no prédio, o que demonstra a intenção deliberada de atingirem a sua dignidade. Consigno, por oportuno, que se mostra irrelevante, neste particular, se o autor se dirigiu primeiramente aos próprios moradores ou ao síndico, sendo absolutamente injustificada qualquer espécie de agressão, física ou verbal."
6. Diante desse quadro, não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral, uma vez que, como consequência da agressão, o autor sofreu danos à sua integridade física, ultrapassando os limites de uma discussão acalorada. Os réus se excederam no momento da discussão, apresentando uma conduta desproporcional ao iniciar a agressão física, com tapa no rosto, o que configura ato ilícito.
7. Em relação ao valor fixado, correspondente a R$ 5.000,00, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito do autor ou comprometer a subsistência dos recorrentes, segundo os elementos processuais, promovo a redução do valor arbitrado para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), porquanto o presente valor é suficiente para desestimular o ofensor a repetir a falta.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
9. Sem honorários por ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95